Tribunal: TJDFT
Processo: 0712968-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Vistos, etc. Em que pese a juntada aos autos da Certidão de Publicação do v. acórdão proveniente do julgamento do Agravo em questão, tendo o Recorrente demonstrado a indisponibilidade do sistema de Processo Judicial Eletrônico, defiro o pedido de devolução do prazo para a apresentação de recurso, a contar da publicação da presente decisão. I. Brasília, 8 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator